Tribunal: TJPA
Processo: 0807836-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12771 - Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807836-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA SOUZA BERGH, CLEIDE NAZARE SOUZA BERGH, CELSO LUIZ SOUZA BERGH, IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, ROSANA MARIA SOUZA BERGH, JOSE MARCELO SOUZA BERGH, JOAO RENATO SOUZA BERGH

AGRAVADO: EID SLOANE DOS REIS ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. IMÓVEL OBJETO DE DISPUTA SUCESSÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeiros legais contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixação de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel por suposta filha socioafetiva da falecida Maria Antonia Bergh.

2.

Requerentes alegaram enriquecimento ilícito da agravada e ônus excessivo com audiência presencial, requerendo participação por videoconferência.

3.

Sobreveio sentença no processo de origem, que reconheceu a filiação socioafetiva entre a autora e a falecida, com todos os efeitos legais, inclusive sucessórios, e julgou improcedente a reconvenção, concedendo a tutela para manutenção da posse do imóvel pela autora.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se, com a superveniência da sentença no processo de origem, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de reconvenção.

III. Razões de decidir

5.

A prolação de sentença no feito originário encerra a atividade jurisdicional do juízo quanto à fase de conhecimento, tornando prejudicado o agravo de instrumento que visava reformar decisão interlocutória anterior.

6.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, reconhece-se a perda superveniente do objeto do recurso quando inexiste mais utilidade no seu julgamento, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

7.

O julgamento do mérito da lide substitui a decisão agravada, esvaziando o interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1328550/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19.03.2019;

TJPA, AI 200830074594, Rel. Desª. Sonia Maria de Macedo Parente, j. 05.03.2009;

TJ-RJ, AI 0063873-37.2021.8.19.0000, Rel. Desª. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807836-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: SONIA MARIA SOUZA BERGH, IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, JOSÉ MARCELO SOUZA BERGH, ROSANA MARIA SOUZA BERGH, CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH, CELSO LUIZ SOUZA BERGH e JOÃO RENATO SOUZA BERGH

AGRAVADO: EID ESLOANE DOS REIS ROSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
SONIA MARIA SOUZA BERGH, IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, JOSÉ MARCELO SOUZA BERGH, ROSANA MARIA SOUZA BERGH, CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH, CELSO LUIZ SOUZA BERGH e JOÃO RENATO SOUZA BERGH
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva “Post Mortem” C/C Petição de Herança n. 0811971-23.2023.8.14.0051, que indeferiu a medida liminar.

Narram os autos de origem
EID SLOANE DOS REIS ROSA
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
em face de
IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, CELSO LUIZ SOUZA BERGH, SONIA MARIA SOUZA BERGH, CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH e JOSÉ MARCELO SOUZA BERGH
, com o objetivo de
obter o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva post mortem com a falecida MARIA ANTONIA BERGH, cumulando tal reconhecimento com o direito à herança e com pedido liminar de manutenção na posse do imóvel em que reside
.

Alega a parte autora que:

É filha socioafetiva de MARIA ANTONIA BERGH, falecida em 04 de novembro de 2022, com quem conviveu desde os três anos de idade;

Sua mãe biológica deixou-a sob os cuidados da falecida, que desde então assumiu a guarda de fato, exercendo todas as funções maternas e proporcionando-lhe sustento, educação e afeto;

A relação entre a autora e a “de cujus” era pública, contínua e notória, como evidenciam documentos, testemunhos e registros fotográficos anexados;

Foi criada como filha pela falecida e seu companheiro, Sr. Izaltino de Souza Calderaro (falecido em 2021), os quais sempre a trataram como filha;

A falecida assumiu integralmente a criação da autora, pagando creches, escolas, cursos livres e faculdade;

Durante a vida adulta, a autora cuidou de sua mãe socioafetiva até o falecimento desta, inclusive sendo declarante na certidão de óbito;

A mãe biológica da autora se ausentou por tempo indeterminado e jamais reassumiu os cuidados com a filha;

Após o falecimento da “de cujus”, os requeridos, sobrinhos da falecida, passaram a pressionar a autora para que desocupasse o imóvel, mesmo ela sendo a única pessoa que sempre residiu e cuidou da falecida;

A autora foi ameaçada por procuradora dos requeridos e impedida de circular livremente na casa em que vive há mais de 30 anos;

O imóvel onde reside era o único bem da falecida e está sendo objeto de pretenso inventário por parte dos requeridos, os quais não mantinham qualquer laço afetivo com a “de cujus” e sequer a visitavam.

Argumenta que:

A Constituição Federal, em seu art. 227, § 6º, e o art. 1.596 do Código Civil consagram o princípio da igualdade entre os filhos, vedando qualquer discriminação;

A parentalidade socioafetiva é reconhecida juridicamente como forma válida de filiação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina amplamente consolidada;

A posse do estado de filho, verificada pela presença dos elementos
tractatus
,
nomen
e
fama
, restou devidamente comprovada no caso concreto;

A relação entre a autora e a falecida extrapolava o afeto comum, sendo uma relação de maternidade plena de todas as dimensões emocionais e sociais;

Não houve testamento nem filhos biológicos da falecida, de modo que a autora é, de fato, a herdeira legítima por força do vínculo de filiação socioafetiva;

O vínculo afetivo com a falecida era notório e duradouro por mais de 30 anos, enquanto os requeridos sequer mantinham contato com a “de cujus”;

A jurisprudência admite o reconhecimento de filiação socioafetiva mesmo após o falecimento, de forma análoga à investigação de paternidade/maternidade post mortem.

Sustenta ainda que:

A autora, portadora de neoplasia maligna de cólon, encontra-se em condição de hipossuficiência financeira, estando sob tratamento contínuo, razão pela qual requereu os benefícios da gratuidade de justiça;

O imóvel em questão é seu único domicílio desde a infância e a sua posse deve ser resguardada em caráter liminar para evitar prejuízos irreparáveis durante o trâmite da ação;

Os requeridos agem unicamente por interesse patrimonial, sem vínculo emocional com a falecida, buscando excluir a autora da sucessão de forma injusta.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a filiação socioafetiva post mortem entre EID SLOANE DOS REIS ROSA e MARIA ANTONIA BERGH, com todos os efeitos legais, inclusive hereditários;

Seja alterado o registro civil da autora para incluir o sobrenome da mãe socioafetiva;

Deferida a justiça gratuita e reservado a apreciação da liminar.

Em seguida,
EID SLOANE DOS REIS ROSA
apresenta
pedido de emenda à petição inicial.

A autora informa que,
por equívoco
, não foram incluídos todos os herdeiros de
José Renato Bergh
— irmão da falecida
Maria Antonia Bergh
— na petição inicial. Segundo consta da
certidão de óbito de José Renato
, ele deixou
oito filhos
, os quais são
possíveis herdeiros da parte da falecida
e, portanto, devem compor o polo passivo da presente demanda.

Situação dos requeridos inicialmente indicados:

José Marcelo Souza Bergh
– não localizado.

Sônia Maria Souza Bergh
– citada.

Izabel Cristina Bergh Pereira
– citada.

Cleide Nazaré Souza Bergh
– citada.

Celso Luiz Souza Bergh
– mandado devolvido (erro na comarca da tramitação).

Requeridos faltantes, agora apresentados:

Rosana Maria Souza Bergh
– sem endereço conhecido.

Paulo Valério Souza Bergh
–
falecido
.

João Renato Souza Bergh
– com endereço profissional informado (consultório odontológico no Ceará).

A autora:

Ratifica o endereço anterior
de José Marcelo, sugerindo que sua irmã (já citada) poderá fornecer informações atualizadas ou contato.

Solicita
nova tentativa de citação de Celso Luiz
com correção da comarca (Capitão Poço e não Capanema).

Pede que a petição seja
recebida como emenda à inicial
, para
incluir os requeridos faltantes no polo passivo
e proceder às respectivas
citações
.

Ao final, pede que a manifestação seja recebida como
emenda/adição à petição inicial
, com
citação dos novos requeridos apresentados
e
reanálise das diligências aos ainda não citados
.

Em sua contestação, as requeridas
IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, SÔNIA MARIA SOUZA BERGH e CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH
alegaram,
preliminarmente
, a
impugnação ao valor da causa
, sustentando que o valor de R$ 1.320,00 atribuído pela autora não condiz com o real conteúdo econômico do pedido, pois este visa à herança de 50% de um imóvel avaliado em R$ 450.000,00. Requereram a retificação do valor da causa para R$ 225.000,00, nos termos do art. 291, IV, do CPC.

No mérito, alegam que a autora
não conviveu de forma contínua com a falecida Maria Antonia Bergh
, sendo conhecida da família apenas como filha de uma ex-empregada da mesma, e não como filha afetiva. Sustentam que a falecida
jamais declarou publicamente ou formalmente qualquer intenção de reconhecer a autora como filha
, nem em vida fez uso dos meios legais para tanto, como testamento, adoção ou reconhecimento extrajudicial.

Argumentam que os documentos apresentados pela autora
não são idôneos ou suficientes para comprovar o vínculo afetivo reivindicado
, por serem em sua maioria unilaterais, sem autenticidade, sem assinatura ou data, ou mesmo sem comprovação da autoria por Maria Antonia. Ressaltam que o suposto auxílio financeiro prestado pela falecida se configura como apadrinhamento e não como relação de maternidade sócio-afetiva, inexistindo a posse do estado de filha.

Aduzem ainda que
a real intenção da autora é se beneficiar economicamente da herança
, uma vez que sequer pleiteia vínculo com o companheiro da falecida, Sr. Izaltino, que também conviveu com ela por longo tempo, e deixou filhos, mas nenhum bem.

Citam jurisprudência de tribunais estaduais e do STJ para sustentar que
o reconhecimento de filiação sócio-afetiva post mortem exige prova robusta e inequívoca da vontade da falecida de ser reconhecida como mãe
, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, requerem a
improcedência do pedido inicial
, tanto por ausência de requisitos legais quanto por interesse meramente patrimonial, conforme indicam os documentos apresentados.

Em reconvenção
, as requeridas pleiteiam a
dissolução do condomínio sobre o imóvel objeto da lide
, argumentando que, independentemente do resultado da ação principal, os herdeiros de José Renato Bergh — coproprietário do bem — têm direito à sua fração ideal (50%) do imóvel. Alegam que, mesmo que a autora seja reconhecida como filha de Maria Antonia, ela seria apenas coproprietária, e
não poderia manter posse exclusiva do imóvel
.

Requerem, assim:

A
venda do imóvel
, com divisão proporcional do valor apurado;

Ou, alternativamente, que a autora deposite o valor correspondente à fração ideal dos requeridos (R$ 225.000,00);

E ainda, que a autora
pague aluguel proporcional (0,5% do valor do imóvel – R$ 2.250,00/mês)
pelo uso exclusivo do bem, enquanto perdurar essa situação.

Deferida a emenda no ID. 111496619.

Custas da Reconvenção (ID. 111804551).

Pedido de citação por Edital da herdeira ROSANA MARIA SOUZA BERGH (112331010 - Petição).

As rés
SÔNIA MARIA SOUZA BERGH, IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA e CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH
, herdeiras legais de
Maria Antonia Bergh
, apresentam manifestação no processo nº 0811971-23.2023.8.14.0051, para
reiterar o pedido de tutela antecipada formulado na reconvenção
.

Na peça, as rés relembram que a
ação principal trata do pedido de reconhecimento de filiação sócio-afetiva post mortem
, ajuizada por
Eid Sloane dos Reis Rosa
, com o intuito de ser reconhecida como filha de Maria Antonia Bergh e, consequentemente, herdeira.

Apontam que, após a audiência de conciliação, apresentaram
contestação cumulada com reconvenção
, na qual
requereram, em sede de tutela de urgência/evidência
, que fosse fixado
valor mensal de aluguel
a ser pago pela autora, pelo
uso exclusivo do imóvel deixado por Maria Antonia
, do qual
50% pertence ao espólio do Sr. José Renato Bergh
, pai das rés.

Contudo, alegam que:

O pedido de tutela não foi apreciado
pelo Juízo até o momento;

A autora sequer foi intimada para apresentar réplica à reconvenção
, o que compromete o regular andamento processual.

Ao final,
requerem a apreciação do pedido de tutela antecipada formulado na reconvenção
, a fim de garantir o equilíbrio da posse e uso do bem litigioso.

Em 27/09/2024,
ISALTINO DE SOUSA CALDERARO FILHO (espólio), IVO JOSÉ DA ROCHA CALDERARO e ISAMAR KENNEDI DA ROCHA CALDERARO
, herdeiros do falecido
Izaltino de Souza Calderaro
, vêm requerer
intervenção de terceiros
no processo nº 0811971-23.2023.8.14.0051, com
preliminar de julgamento por conexão
, por meio de seus advogados legalmente constituídos.

Os requerentes informam que há
outra ação de arrolamento de bens em curso
(Processo nº 0818422-30.2024.8.14.0051 – 3ª Vara Cível de Santarém), que trata do espólio de
Izaltino de Souza Calderaro
e envolve o
mesmo imóvel
discutido na presente ação — situado na Rua 24 de Outubro, nº 1285, bairro Aldeia, Santarém/PA. Assim, requerem
reconhecimento da conexão entre as ações
, para
julgamento conjunto
, conforme arts. 55 e 58 do CPC.

Alegam que :

Izaltino viveu em
união estável com Maria Antonia Bergh
por mais de 40 anos, até seu falecimento em 26/10/2021.

Maria Antonia faleceu em 04/11/2022, deixando o imóvel em questão.

A
casa construída sobre o terreno
foi edificada com
recursos próprios de Izaltino
, entre 2002 e seu falecimento.

A construção é fruto de
esforço exclusivo do falecido
, sendo
benfeitoria substancial
, incorporada ao patrimônio familiar.

Invocam o
art. 1.725 do Código Civil
, para assegurar partilha de bens adquiridos durante união estável.

Reivindicam
inclusão da construção no espólio de Izaltino
, como
benfeitoria
(art. 96 do CC) e bem passível de partilha.

Finalmente pedem:

Reconhecimento da
conexão processual
e julgamento conjunto com a ação de arrolamento;

Admissão da intervenção de terceiros
nos termos do art. 119 do CPC;

Reconhecimento da
benfeitoria realizada
por Izaltino no imóvel;

Inclusão da construção no
espólio do falecido Izaltino
, para fins de partilha;

Condenação do espólio de Maria Antonia ao pagamento de
custas e honorários
, se cabível;( 127895403 – Petição)

Celso Luiz Souza Bergh, José Marcelo Souza Bergh, João Renato Souza Bergh e Rosana Maria Souza Bergh
, na condição de herdeiros de José Renato Bergh, apresentam
contestação com reconvenção
à ação declaratória de filiação sócio-afetiva post mortem ajuizada por
Eid Sloane dos Reis Rosa
.

Na contestação, os requeridos afirmam que não há provas idôneas e inequívocas do alegado vínculo de filiação entre a autora e Maria Antonia Bergh, tia dos contestantes. Sustentam que a convivência relatada pela autora foi esporádica e que os documentos juntados são unilaterais, desprovidos de autenticidade, e não comprovam posse do estado de filha.

Alegam que Maria Antonia jamais reconheceu publicamente a autora como filha, mesmo tendo plenas condições para fazê-lo em vida.

Argumentam ainda que o real interesse da autora seria patrimonial, uma vez que não buscou reconhecimento afetivo com o companheiro da falecida, que não deixou bens. Preliminarmente, impugnam o valor da causa, requerendo sua adequação para R$ 225.000,00, com base no valor da herança postulada.

Na reconvenção, pleiteiam a
dissolução do condomínio
sobre o imóvel objeto da lide, cuja propriedade era dividida em partes iguais entre Maria Antonia e seu irmão José Renato. Requerem a
venda judicial do bem
ou, alternativamente, que a autora deposite o valor de R$ 225.000,00, correspondente à parte dos reconvintes.

Alegam que a autora ocupa o imóvel com exclusividade, sem qualquer compensação aos demais coproprietários, e por isso requerem a fixação de
aluguel mensal de R$ 2.250,00
, a ser pago ao espólio de José Renato. Com base na documentação juntada, requerem também a
concessão de tutela de evidência
para determinar desde já a venda do imóvel ou o pagamento do aluguel até a decisão final.

Ao final, pedem a improcedência da ação principal, a procedência da reconvenção e a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (129618174 - Petição).

Ordenada a manifestação das partes sobre o pedido de Intervenção de Terceiros e deferido o pedido de habilitação dos advogados dos interessados ID nº 127895403 - Pág. 5.

Os requeridos IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA e outros se manifestaram contrariamente ao pedido de intervenção de terceiros formulado por ISALTINO DE SOUSA CALDERARO FILHO, IVO JOSÉ DA ROCHA CALDERARO e ISAMAR KENNEDI DA ROCHA CALDERARO, no processo de
Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva
movida por EID SLOANE DOS REIS ROSA.

Sustentam que, embora reconheçam a existência de união estável entre MARIA ANTONIA BERGH e o falecido ISALTINO DE SOUSA CALDERARO (pai dos pretensos intervenientes),
não há qualquer direito de meação ou sucessório em favor destes
, pois o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido por herança por Maria Antonia, o que o exclui da comunhão de bens, conforme o regime da comunhão parcial (arts. 1.725, 1.658 e 1.659 do CC).

Alegam ainda que
não há prova de que benfeitorias no imóvel tenham sido realizadas com esforço comum durante a união estável
, tampouco de que o Sr. Isaltino tivesse direito hereditário, já que faleceu antes da companheira.

Ademais, afirmam que
a ação trata unicamente do reconhecimento de vínculo materno entre a autora e Maria Antonia Bergh
, o que não afeta juridicamente os interesses dos pretensos intervenientes.

Por isso,
pedem o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros
.

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

Não conheço da petição de intervenção de terceiros ID nº 127895403, uma vez que não se enquadra em nenhuma das modalidades de intervenção de terceiros previstas no Título III do Código de Processo Civil. Com efeito, no entender deste Juízo, caso os herdeiros do falecido Izaltino de Sousa Calderaro entendam que o bem objeto da presente ação lhes pertence, para fazer valer seus direitos, devem ajuizar a competente ação de oposição, disciplinada nos artigos 682 a 686 do CPC. Ademais, como relatado acima, já existe uma ação em tramitação no Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial e Santarém (processo nº 0818422-30.2024.8.14.0051), onde os herdeiros do Senhor Izaltino já pleiteiam o asseguramento de seus eventuais direitos sobre o imóvel ora em disputa. Ainda na mesma seara, a solicitação de reconhecimento de eventual conexão entre aquela ação e a presente pode ser feita diretamente ao juízo da ação de arrolamento de bens antes referida, em cujo processo os herdeiros ora intervenientes são partes legítimas para postular tal pedido.

Superada esta etapa, passemos ao despacho impulsionador do processo.

Para o prosseguimento do feito, manifeste-se a autora sobre as contestações/reconvenções IDs nº 108292144, 117024457 e 129618174. Prazo: 15 dias.

Santarém, data registrada no sistema.

FLÁVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito

EID SLOANE DOS REIS ROSA, autora da ação, apresentou réplica tempestiva, refutando a preliminar de impugnação ao valor da causa e reafirmando a existência de vínculo de filiação socioafetiva com a falecida MARIA ANTONIA BERGH, com quem conviveu desde os 3 anos de idade.

Alegou que os réus desconhecem a realidade da relação entre ambas e que os documentos juntados comprovam a convivência e o tratamento maternal.

Rebateu a reconvenção, sustentando que o objetivo da ação não é econômico, mas o reconhecimento do vínculo afetivo. Impugnou ainda o pedido de cobrança de aluguel, por entender ser indevido, já que ocupa a parte do imóvel que pertencia à sua mãe socioafetiva.

Ao final, pediu o total acolhimento dos pedidos iniciais e a improcedência da reconvenção (136530271 - Petição).

Ordenada a especificação de provas (137231656 - Despacho).

Petição de provas juntadas no ID. 138608721 e 138609834.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

R. h.

Indefiro, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência/evidência pleiteado pela autora na inicial, no sentido de lhe ser deferida a manutenção de posse do imóvel objeto da demanda, uma vez que não vislumbro, por enquanto, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito, devendo-se, para tanto, aguardar o processamento do feito com a competente dilação probatória. Pelos mesmos fundamentos, indefiro também o pedido de tutela provisória de urgência/evidência pleiteado pelos requeridos na contestação/reconvenção, no sentido de ser deferida a venda do imóvel objeto da demanda para satisfação do direito de 50%, que, supostamente, lhes pertence, e o arbitramento de aluguel a ser pago pela autora pelo alegado uso exclusivo do imóvel.

Superada essa etapa, passo à decisão saneadora.

1. Como pontos controvertidos estabeleço a existência da filiação socioafetiva pleiteada pela autora na inicial e os consequentes direitos dela decorrentes, inclusive patrimoniais.

2. As partes foram intimadas para especificar provas, conforme despacho ID nº 137231656. Os requeridos, através da petição ID nº 138608721, pugnaram pelo depoimento pessoal da autora e pela produção de prova testemunhal. Já a autora, através da petição ID nº 138609834, pugnou pela produção das seguintes provas: testemunhal, juntada de documentos e depoimento pessoal dos requeridos.

3. Defiro as provas documentais, testemunhais e o depoimento pessoal de ambas as partes.

4. Para a colheita do depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva das testemunhas, designo
audiência PRESENCIAL
de instrução e julgamento para o dia
23 / 07 / 2025, às 10:00 horas
.

5. Intimem-se.

Santarém - Pará, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Finalmente,
SONIA MARIA SOUZA BERGH, IZABEL CRISTINA BERGH PEREIRA, JOSÉ MARCELO SOUZA BERGH, ROSANA MARIA SOUZA BERGH, CLEIDE NAZARÉ SOUZA BERGH, CELSO LUIZ SOUZA BERGH e JOÃO RENATO SOUZA BERGH
interpõem agravo de instrumento contra decisão da 4ª Vara Cível de Santarém que indeferiu seus pedidos de tutela provisória para fixação de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel pela agravada e para realização de audiência por videoconferência.

Alegam que possuem direito certo e incontroverso a 50% do imóvel em litígio, cuja utilização exclusiva pela agravada configura enriquecimento ilícito, e que a exigência de comparecimento presencial à audiência impõe ônus excessivo e irrazoável, já que todos residem fora da comarca.

Pleiteiam a concessão de tutela recursal para fixação imediata de aluguel proporcional e autorização de participação remota na audiência designada.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema processual PJE 1º grau, deparei-me com questão preliminar que impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto, haja vista que foi prolatada
sentença
no feito originário, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para:

a) Reconhecer a maternidade socioafetiva de Maria Antonia Bergh em relação a Eid Sloane dos Reis Rosa, com todos os efeitos pessoais e patrimoniais.;

b) Determinar a expedição de mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que conste no assento de nascimento da autora o nome de Maria Antonia Bergh como sua genitora socioafetiva, bem como o nome dos avós maternos;

c) Julgar improcedente a reconvenção apresentada pelos réus (ID 108292144).

d) Julgar improcedente a intervenção de terceiros (ID 127895403), por inadequação da via, ressalvado o direito de deduzir pretensão em inventário próprio.;

e) Conceder a tutela de urgência para manter a autora na posse do imóvel situado na Rua 24 de Outubro, nº 1285, bairro Aldeia, Santarém/PA, determinando que os réus e terceiros se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho, até a realização do inventário, sob pena de multa diária de R$ 300,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas;

e) Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

155212489 - Sentença

Juntado por COSME FERREIRA NETO - MAGISTRADO em 27/08/2025 13:14:25

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com o esvaziamento do objeto do recurso pela homologação de acordo entre as partes, se configurou a perda do interesse recursal, nos termos da jurisprudência:

PROCESSUAL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO PRINCIPAL COMUNICADO PELO AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO DO MESMO EM RAZÃO DO ACORDO. DESISTÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
Ausência de requisito intrínseco interesse em agir. Acordo celebrado entre as partes. Perda superveniente do interesse recursal. Agravante que informa a perda do objeto do recurso. Negativa de seguimento ao recurso, por estar prejudicado em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015.

(TJ-RJ - AI: 00466406620178190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/11/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. PERDA DE OBJETO.
Considerando o acordo celerado entre as partes restou configurada a perda de objeto do recurso. O esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, não sendo necessária a intervenção do órgão ad quem, diante da patente perda de objeto do presente recurso. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AI: 00638733720218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Para além disso, com a superveniência da própria sentença no 1º grau, encerra-se a prestação jurisdicional do Relator do Agravo de Instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento definitivo do processo principal, cujo pedido foi julgado improcedente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que decidiu agravo de instrumento manejado na fase de liquidação provisória da condenação. 2. Agravo interno julgado prejudicado.

(STJ - AgInt no AREsp: 1328550 DF 2018/0177852-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE ORIGINARIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Ao proferir decisão em ação de despejo - processo nº 0262272-93.2016.8.14.0301, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém encerrou sua atividade jurisdicional (consulta ao Sistema Libra). 2. Esvaziou-se assim o objeto do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento de fls. 142/143, que, desproveu o agravo de instrumento, pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso. 3. Recurso Não Conhecido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00008067820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de

mérito
. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 657190 PE 2015/0016805-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, pois a prolação de sentença

no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo
557
do
CPC
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(
TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinara a exclusão de parte das autoridades indicadas como impetradas na petição inicial. Proferida sentença no feito originário, extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, o caso é mesmo de se reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Ainda que a interposição do agravo de instrumento se dê com base no parágrafo único do artigo 354 do Código de Processo Civil, a superveniência de sentença, independentemente do sentido em que prolatada, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que excluíra, do polo passivo da demanda, autoridades indicadas na petição inicial. Isso porque a sentença encerra a prestação jurisdicional em primeiro grau com conteúdo cognitivo mais amplo do que a decisão interlocutória, substituindo-a na íntegra. Precedentes. 3. Superveniente perda de interesse em processar e julgar o agravo de instrumento, tendo em vista não mais subsistir sua utilidade para reformar a decisão interlocutória proferida em primeiro grau, já que substituída por sentença posterior. 4. Agravo interno desprovido.

(TRF-3 - AI: 50191185120204030000 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/08/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA;

Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
deixo de conhecer
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025